Tribunal: TJSP
Processo: 2151279-33.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado - Pedido de concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.